Tribunal: STF
Processo: AI 683912
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE 
   APRECIAÇÃO DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. 

1. 	Se a questão 
   constitucional invocada no Recurso Extraordinário não foi objeto 
   de debate e decisão no acórdão recorrido, fica desatendido o 
   pressuposto recursal do prequestionamento, imprescindível para o 
   conhecimento do apelo extremo.
2.	 Incabível o Recurso 
   Extraordinário nos casos em que se impõe o reexame do quadro 
   fático-probatório para apreciar a apontada ofensa à Constituição 
   Federal. Incidência da Súmula STF 279.
3. 			Agravo regimental 
   improvido.